Tribunal: TJDFT
Processo: 0703369-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703369-70.2020.8.07.0007 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS EMBARGADO: ALBIMICHAEL CAMPOS PINHO DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração oposto por BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS em face do v. Acórdão (ID 28735154) que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor para reformar a r. sentença e julgar procedente, em parte, o pedido inicial, a fim de reconhecer a ilicitude da cobrança de mensalidade do curso superior frequentado pelo autor, em patamar diferenciado em relação a alunos não vinculados ao FIES e para condenar a instituição de ensino ré a restituir em dobro o montante cobrado em excesso, observada a prescrição das parcelas referentes ao período compreendido entre o primeiro semestre do ano de 2013 e primeiro semestre do ano de 2015. Sustenta o embargante, em síntese, que houve afronta ao disposto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve pedido para reformar a sentença com aplicação do Código de Defesa do Consumidor ou com pedido de restituição em dobro. Aponta erro material e omissão no julgado, alegando a inexistência de documentos citados no julgado e assevera que o arresto não levou em conta prova documental. O embargante prequestiona a matéria infraconstitucional (arts. 141; 492; 489, §1°, do Código de Processo Civil; art. 4o da Lei no 10.260/01 e art. 42, do Código de Defesa do Consumidor) e constitucional (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal). Ao final, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para, sanando os vícios indigitados, emprestar-lhes efeitos modificativos. Intime-se o embargado para que apresente contrarrazões, conforme o disposto no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de setembro de 2021 às 18:03:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora